Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. VALORES RELATIVOS A CAPITAL DE GIRO.NÃO COMPROVADO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A constrição de dinheiro em espécie, depositado ou aplicado em instituição financeira, por estar posicionada em primeiro lugar na ordem de preferência legal, deve, sempre que possível, ser preservada, com o fim de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere.
2. É certo que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, todavia, além da ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.
3. In casu, não obstante outros bens oferecidos para satisfação do crédito, a empresa agravante não trouxe aos autos provas capazes de demonstrar o prejuízo da penhora pela correspondência do bloqueio ao capital de giro da empresa, mormente considerando a ordem de preferência prevista no Código de Processo Civil e a recusa expressa da credora.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.